Tribunal: TJMT
Processo: 1013252-47.2023.8.11.0040
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1013252-47.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA - CPF: 559.277.341-20 (APELANTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
CONTRA
MUNICÍPIO. ÁREA
REGISTRADA
COMO BEM
PÚBLICO
. POSSE
PRECÁRIA
. DESNECESSIDADE DE
PROVA

PERICIAL
.
RECURSO

DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse ajuizado em face do MUNICÍPIO DE SORRISO.

2. O autor alega posse contínua e exclusiva de imóvel de 10.959,05 m2 por mais de cinco anos e contesta a validade da matrícula apresentada pelo Município.

3. O juízo de origem reconheceu que o imóvel integra área pública registrada como “Área Verde da Quadra 21 do Loteamento Jardim Europa”, com averbação pública desde 2005.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e testemunhal, consideradas essenciais pelo apelante para comprovar a divergência entre a matrícula apresentada e a área efetivamente ocupada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A produção de provas é medida discricionária do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC, podendo ser indeferida quando desnecessária, inútil ou protelatória.

6. A matrícula nº 23.694 apresentada pelo Município, registrada como área pública desde 2005, constitui prova documental robusta e revestida de presunção de veracidade, não ilidida por qualquer elemento técnico apresentado pelo apelante.

7. Contratos particulares de cessão de direitos apresentados não têm força para invalidar o registro público.

8. Inexistência de controvérsia fática relevante que justifique a reabertura da instrução probatória.

9. Impossibilidade jurídica da posse
ad
usuc
apionem

sobre bem público, conforme a Súmula nº 619 do STJ.

10. Não configuração de violação ao contraditório ou à ampla defesa. Sentença fundamentada e em conformidade com o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial e testemunhal quando existente prova documental suficiente à resolução do mérito.

2. A ocupação de área pública não autoriza proteção possessória ou usucapião em favor de particular.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 370 e 85, §11; CF/1988, art. 183, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 619.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da ação de reintegração de posse movida pelo apelante em face do MUNICÍPIO DE SORRISO, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais
(ID.
256068233
)
, o apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal, que seriam imprescindíveis para comprovar que a área de 10.959,05 m2 se encontra dentro de área privada e nunca pertenceu ao apelado, bem como para demonstrar que o apelante mantinha posse continuada por mais de 5 (cinco) anos.

Alega que a matrícula juntada pelo Município não corresponde à área objeto da lide.

Contrarrazões apresentadas
no ID.
256068237
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Deixo de remeter os autos ao Ministério Público, tendo em vista que, em casos como o ora apresentado
–
ação de reintegração de posse envolvendo particular e Município, sem indicativos de presença de interesse público que justifique a intervenção ministerial
–
a Douta Procuradoria-Geral de Justiça tem declinado de suas atribuições.

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SORRISO, sob o fundamento de que a área litigiosa é bem
público
, registrada sob a matrícula nº 23.694 como Área Verde do Loteamento Jardim Europa, desde 2005.

No presente recurso, o apelante
limita sua insurgência à alegação de cerceamento de defesa
, sob o argumento de que a sentença foi prolatada sem a realização de prova pericial e testemunhal que, segundo afirma, seriam essenciais para demonstrar que a área ocupada não corresponderia àquela de titularidade do Município.

A tese, todavia, não se sustenta.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz indeferir as provas que considerar desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias.

A prova somente se justifica quando for apta a esclarecer fato relevante e controvertido.

No caso dos autos, o Município de Sorriso instruiu sua defesa com cópia da matrícula nº 23.694
(ID.
256068213
)
, na qual consta, de forma inequívoca, que o imóvel litigioso
integra área pública registrada
como “Área Verde da Quadra 21 do Loteamento Jardim Europa”, com averbação de propriedade pública desde 01/02/2005
.

Trata-se de prova robusta, revestida de fé pública, cuja presunção de veracidade não foi infirmada por nenhum elemento concreto trazido pelo apelante.

A simples alegação de que a matrícula não corresponderia à área efetivamente ocupada não encontra respaldo em prova técnica pré-constituída. Tampouco há nos autos qualquer indício relevante que suscite dúvida razoável sobre a titularidade do imóvel.

Ademais, o
s contratos particulares de cessão de direitos apresentados pelo apelante
(
IDs
. 256068696 e 256068697)
são desprovidos de força probante para invalidar registro público dotado de presunção de veracidade.

Diante disso, não há falar em necessidade de perícia ou prova testemunhal, pois inexiste controvérsia fática relevante que justifique a reabertura da fase instrutória.

Ainda que se cogitasse alguma imprecisão na sobreposição territorial, é certo que
bem público não pode ser objeto de posse
ad
usucapionem
nem de proteção possessória em favor de particular
, conforme sedimentado na jurisprudência do STJ:

“
Súmula 619/STJ
– A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.
”.

Portanto, além da desnecessidade da prova, o próprio
fundamento jurídico da pretensão é juridicamente impossível
, de modo que a instrução pretendida não teria o condão de alterar o desfecho do feito.

Além disso
, há nos autos
a inform
ação de que o apelante foi conduzido à delegacia em 14/01/2022, no exercício legítimo do poder de polícia pelo Município, o que reforça a ausência de posse mansa e pacífica e a natureza irregular da ocupação.

Assim, não se vislumbra violação ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco nulidade a ser reconhecida.

A instrução foi corretamente encerrada, e a sentença se apresenta bem fundamentada e em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se
íntegra a sentença de primeiro grau
, por seus próprios fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais, bem como
ma
joro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados em 10% (dez por cento), acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025